Tribunal: TJSP
Processo: 1000501-74.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de retirada de pontuação referente a infração de trânsito sob debate em sede administrativa. Recurso apresentado tempestivamente. Liminar deferida. Concessão parcial da segurança. Manutenção. Processo administrativo pendente de análise definitiva. Art. 24 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Remessa necessária desprovida.